Tribunal: STF
Processo: AI 722363
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Embargos que discutem tão somente a imposição da multa no julgamento anterior. Recolhimento da multa. Ausência. Conhecimento dos embargos. Possibilidade. Caráter protelatório do agravo regimental. Manutenção da multa. Precedentes.



    1. Conforme recente jurisprudência desta Turma, assentada no julgamento do AI nº 550.244/MG-AgR-ED, o não recolhimento de multa anteriormente cominada ao embargante não impede o conhecimento e a apreciação do mérito de outro recurso idêntico que se venha a interpor.



    2. A multa prevista no art. 557, § 2º do Código de Processo Civil foi imposta tendo em vista o caráter eminentemente protelatório do agravo regimental, interposto contra decisão que aplicou a pacífica jurisprudência desta Corte acerca do tema, razão pela qual deve ser mantida.



    3. Embargos de declaração rejeitados.